Tribunal: TJMT
Processo: 0002080-68.2018.8.11.0051
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002080-68.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACQUES BOTTAN - CPF: 384.765.761-53 (APELADO), ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX - CPF: 767.039.830-20 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (APELANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ATANOR DO BRASIL LTDA

APELADO:

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PLEITEADO O VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO OFERTADO PELA FABRICANTE DE INSUMOS AGRÍCOLA E PREÇO FINALMENTE EXIGIDO -
PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FINALIZAÇÃO DO NEGÓCIO E COMUNICAÇÃO DE QUE O PRODUTO SOLICITADO NÃO ESTAVA DISPONÍVEL EM ESTOQUE – INOCORRÊNCIA – POSTERIOR ASSUNÇÃO PELO PRESIDENTE DA EMPRESA -

OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DO PRODUTO - PARCEIRA COMERCIAL LOCAL – PROMESSA DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DA OFERTA – ART.427 DO CC/2002 – VINCULAÇÃO DA ALIENANTE À OFERTA GARANTIDA PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA ALIENANTE – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.427 do CC/2002 e do princípio da confiança, inerente direito obrigacional em geral, sendo o contrato de compra e venda de defensivos agrícolas relação negocial não solene, a exigir formalidades no modo de pactuação, a oferta que, de algum modo, a empresa alienante fez chegar ao cliente vincula o proponente, sobretudo quando o seu presidente, principal representante, garante, em duas oportunidades, o preço repassado por seu representante técnico ao produtor rural comprador, a ser faturado por uma parceira comercial local por ela própria eleita.

Assim, tendo sido cobrado do produtor adquirente pela parceira da empresa alienante, e efetivamente pago por ele, um preço maior do que aquele da oferta inicial ratificada e garantida pelo presidente da empresa vendedora, faz jus o comprador ao ressarcimento da diferença a título de indenização por danos materiais.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ATANOR DO BRASIL LTDA

APELADO:

ALEXANDRE JACQUES BOTTAN

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ATANOR DO BRASIL LTDA

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização
no 0002080-68.2018.8.11.0051 (Cód. 0002080-68.2018.8.11.0051) ajuizada por
ALEXANDRE JACQUES BOTTAN
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a importância de R$127.380,00, devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora legais desde a citação e, por consequência, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narra a recorrente que o apelado ajuizou a presente ação declarando ter negociado com a apelante
diversos insumos agrícolas, dentre eles, 6.600 litros de
Bifentrina
(
Bistar/Brigade
), ao preço unitário de US$10,00 por litro, com pagamento “prazo safra” para a data de 30.09.2017, informando, ainda, de forma unilateral, que a ora recorrente teria decidido que o atendimento se daria por meio de sua distribuidora (
R. BRIZOT NICARETTA
), a qual, no entanto, lhe teria vendido os referidos produtos pelo valor US$25,00.

Relata que na inicial, o autor teria ainda afirmado que pagou pelo produto negociado a importância de R$225.000,00 – referentes a 3.000 litros do produto negociado –, para evitar o protesto do respectivo título e negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.).

Esclarece que, a partir de tal narrativa, foi ajuizada a ação para pleitear a diferença entre o montante a ser pago segundo a oferta inicial (a US$10,00 por litro) e o valor que acabou pagando pelo produto (US$25,00 por litro), correspondente ao importe de R$127.380,00, corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (ocorrida em 16.07.2018).

Inconformada com a sentença de procedência, recorre a empresa ré ao argumento de que não infringiu as regras do art.427 do CC/2002 na medida em que, na data de 04.07.2016, o seu r
epresentante técnico de vendas, Sr.
Renato Lago
, teria sido procurado por uma compradora da autora, de nome
Vanda
para a aquisição de diversos produtos que seriam introduzidos em sua cadeia produtiva, razão pela qual houve o encaminhamento de cotação de preços e, ato subsequente, solicitação de um desconto pela mencionada preposta autor (
Vanda
).

Afirma que na mesma data (
04.07.2016
) a Sra.
Vanda
, preposta do autor, foi comunicada de que o produto objeto da lide (
Bifentrina
) não estava mais disponível em estoque e que não havia previsão de recebimento do referido produto para aquele ano de 2016, o que poderia ser provado pelo e-mail enviado pela referida funcionária, através do qual esta requereu que lhe
“fosse a ‘arrumado’ o volume de 8.000 de Bifentrina”
, evidenciando a ciência de que não havia disponibilidade do produto no estoque.

Assevera que, no entanto, apenas em 16.09.2016 ajustou de forma definitiva os volumes pretendidos dos produtos que estavam na cotação enviada pelo representante de vendas da ré, sendo que no dia 19.09.2016 o representante da ré,
Renato
, mais uma vez informou à preposta do autor, Sra
Vanda
, que não que havia o produto
Bifentrina
em estoque, ao que este lhe sugeriu que a apelante comprasse o produto no mercado para atender seu empregador.

Aduz que
a cadeia de fatos e e-mails colacionados aos autos demonstra que o negócio jurídico não avançou para além da mera cotação, não tendo sido finalizado entre os ora litigantes, sendo que o apelado sabia desde o início, por sua preposta, que o produto desejado estava indisponível em estoque e que, ainda que houvesse, a sua comercialização a US$10,00 por litro seria impraticável, conforme ele próprio informou na sua petição inicial.

Alega que em razão de existir
uma empresa de revenda localizada na região, qual seja, a
R. BRIZOT NICARETTA
, houve a indicação de tal revendedora para possível negociação, com o que aquiesceu o apelado, o qual efetuou a compra dos produtos que intencionava adquirir diretamente da referida empresa, não podendo pleitear qualquer diferença de preço da ora apelante, que não participou do negócio.

Sustenta que a cotação de preços não é e não pode ser considerada como um compromisso de negócios, servindo de suporte apenas para que o comprador possa verificar as opções oferecidas no mercado e se programar para atuar de acordo com as condições ali previstas, tendo o autor sido devidamente comunicado de que o insumo pretendido estava indisponível em estoque, e sem qualquer previsão de reposição para o ano de 2016.

Argui que, ainda que assim não o fosse, além da
cotação de preços não poder ser equiparada à proposta vinculativa, não estando a apelante obrigada a vender o produto objeto da lide ao apelante, este último, grande empresário do setor, profundo conhecedor das operações de compra e venda de defensivos e commodities que é, não estava obrigado a negociar com a empresa indicada (
R. BRIZOT NICARETTA
).
Afirma que se liberalmente o fez, é porque entendia que o negócio lhe era conveniente.

Defende que
a fase pré-contratual é justamente marcada pela sucessão de propostas não vinculativas e contrapropostas, todas antecedentes à formação do contrato, sendo o contrato o resultado da final convergência de proposta firme e aceitação, não havendo, antes disso, falar-se em contrato, mas mera cotação, com a reiterada informação de que o produto desejado não estava disponível em estoque.

Verbera que,
por mais demoradas e dispendiosas que sejam as negociações, enquanto o negócio não for concluído, qualquer das partes pode interrompê-la, prevalecendo a autonomia privada e a não obrigatoriedade de contratar, salvo quando houver contrato preliminar, como a promessa de contratar, o que não teria ocorrido na hipótese dos autos.

Aduz que os trechos de declarações de testemunhas do autor, transcritos pela sentença, não podem se sobrepor ao que ficou evidenciado nos e-mails trocados entre os representantes das partes durante as tratativas, durante as quais o apelante sempre atuou com boa-fé e de
maneira proba, clara e honesta.

Argumenta não estarem evidenciados nos autos os requisitos da responsabilidade civil prevista nos artigos 186, 187 e 927, todos do CC/2002, especialmente o nexo de causalidade entre o suposto prejuízo do autor e qualquer conduta atribuível à ré.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de ver julgados improcedentes os pedidos iniciais, afastando-se as condenações a si impostas.

Contrarrazões no ID. n. 98288482 - Pág. 290/307, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, visando o plantio da safra 2016/2017, o autor, que é produtor rural no Estado de Mato Grosso negociou com a ré a aquisição de vários produtos agrícolas, conforme pedidos de venda anexados aos autos, emitidos em 21.09.2016, dentre os quais foram negociados 6.600 litros de Bifentrina (Bistar/Brigade), ao preço unitário de US$10,00 por litro, com pagamento “prazo safra”, mais precisamente para o dia 30/09/2017.

Consoante a narrativa autoral, conforme demonstrariam os e-mails trocados em 21.09.2016 entre a sua funcionária e o
representante técnico de vendas
(RTV) da ré, Sr.
Renato Lago
- aos quais foram anexadas as planilhas intituladas “
Preços para Alexandre Jaques Bottan
”, os preços seriam idênticos aos ajustados com a Cooperfibra-Cooperativa dos Cotonicultores da Campo Verde, da qual o autor é associado – a compra dos produtos foi fechada.

Conforme consta, no dia 27.09.2016, o Sr.
Renato Lag
o teria lhe enviado um novo e-mail (doc. 05), reafirmando a lista de preços em dólares (US$) e em reais (R$) e, em resposta enviada no mesmo dia (e-mail), o autor confirmou o fechamento em dólares, ficando a entrega do produto inicialmente ajustada para 30.09.2016 e, posteriormente, prorrogada para o dia 30.10.2016 diante das alegadas dificuldades apresentadas pela ré apelante.

Também de acordo com a exordial, em razão de a apelante não ter honrado a entrega do produto no lapso aprazado, a compradora do autor, Sra
Veneranda Dallagnol
, de codinome
“Vanda”
, resolveu recorrer a ninguém menos que ao Presidente da empresa requerida, Sr.
Renato Seraphim
(renato.seraphim@albaughbrasil.com.br), a quem enviou um e-mail datado de 08.11.2016, relatando todo o ocorrido e exigindo imediata solução, diante da urgente necessidade de utilização dos produtos na lavoura plantada.

O referido Presidente da empresa teria então respondido ao e-mail da funcionária do autor, naquela mesma data, informando ter havido um erro de seu
representante técnico de vendas
que teria descumprido uma decisão estratégica da empresa de não mais fazer vendas diretas a produtores, se desculpando e dizendo que veria o que poderia ser feito e, em seguida, responderia ao reclamo.

No dia seguinte (09.11.2016), depois de cobrado mais uma vez, o Presidente da ré respondeu a um novo e-mail informando que atenderiam aos pedidos do autor nas mesmas condições feitas na negociação, a gerente comercial de nome “
Beth
” estaria gerenciando o pedido junto a um parceiro de negócio da empresa na região, tendo o
representante técnico de vendas
(RTV) da ré, Sr.
Renato Lago
, enviado um e-mail à compradora do autor, Sra
Vanda
,

ainda em 11.11.2016, informando que
Beth
estaria
“alinhando para passar para uma revenda e manter o mesmo custo para a senhora, sendo que acertei isso com a
R. Brizot Nicareta
do Ricardo Brizot”.

Também segundo a inicial, diante do atraso na entrega dos produtos, apesar das insistências da compradora do produtor autor, a gerente regional
Beth
respondeu a um e-mail, dando conta de que, no afã de otimizar o atendimento de clientes pessoas físicas, a empresa apelante passaria a direcioná-los para seus parceiros comerciais regionais, de modo que cotações do autor foram direcionadas para a
R. Brizot
, ficando ajustado que o próximo passo do negócio seria o faturamento.

Ainda de acordo com a peça inaugural, quando o autor pensou que tudo estivesse resolvido, os produtos foram entregues pelo distribuidor, parceiro da ré,
R. Brizot Nicaretta,
com preço muito superior ao ajustado entre as partes, eis que, embora o preço da
Bifentrina – Bistar/Brigade
ter sido convencionado a US$10,00, ou R$ 32,54, por litro, acabou sendo faturado em 13.12.2016, conforme notas fiscais de ns. 281 e 283, pelo preço de R$89,38, equivalente a US$25,00.

Noticia o autor que, diante disso, encaminhou e-mail ao
representante técnico de vendas
da ré em 15.12.2016 para reclamar que o valor faturado era muito superior ao negociado entre as partes, sendo que em 19.12.2016, a gerente regional
Beth
respondeu ao referido e-mail dizendo não ter condições de trabalhar com a
Bifentrina
a US$10,00.

Consta que entendendo que o seu problema não foi solucionado, o autor recorreu novamente ao Presidente da empresa ré, Sr.
Renato Seraphim
, naquela mesma data, o qual lhe teria respondido que concordava com a reclamação, afirmando que a empresa ré teria de honrar tudo o que foi negociado, e que apelante elegeu um parceiro local para atendê-lo com os mesmos preços acordado.

Em 28.12.2016, atendendo à solicitação do Presidente da empresa ré, a compradora encaminhou as cotações e pedidos de venda.

No entanto, para sua surpresa, no mês de agosto de 2017, pouco antes da data aprazada para o pagamento dos produtos (30.09.2017), a distribuidora da ré,
R. Brizot Nicaretta
, começou a lhe cobrar o preço cheio, ou seja, US$ 25,00 por litro de Bifentrina, esclarecendo o autor que tal produto era o único produto ainda pendente, pois os demais já haviam sido acertados.

Nos termos da inicial, em função disso, foram enviados e-mails para o novo gerente comercial da ré, chamado Sr.
Carlos Henrique Mella
, solicitando providências, especialmente no sentido de serem honrados o preço e a palavra do presidente da empresa. O gerente comercial, num “jogo de empurra”, teria dito em 29.08.2017, que o assunto seria resolvido pelo Diretor Comercial, Sr.
Paulo Tibúrcio
que, por sua vez, enviou um e-mail ao autor recorrido negando a existência de qualquer relação comercial entre as partes.

Consta também que, a partir daí, o autor teria passado a tentar solucionar o problema diretamente com a
R. Brizot Nicaretta
, porém sem sucesso, tendo a referida distribuidora emitido um boleto em 08.11.2017, com vencimento para o dia seguinte (09.11.2017), no valor de R$225.000,00, o qual teria sido pago na data ante o receio do produtor rural apelado em ter seu nome negativado.

Assevera que, diante disso, experimentou um prejuízo de R$127.380,00, a ser reparado a título de indenização por danos materiais.

Citada, a apelante ofertou contestação na qual suscitou (i) que os fatos e documentos demonstrariam que houve comunicação sobre a indisponibilidade do produto que o apelado objetivava comprar da apelante, a tempo e de modo, de forma que não poderia o autor alegar ter sido prejudicado ao ponto de poder lhe causar prejuízo; (ii) que o apelado aquiesceu em adquirir o produto de uma revenda, que apenas teria sido indicada pela ré apelante; (iii) que é indevida a pretensão de percebimento da diferença de valores dos produtos segundo a cotação embrionariamente indicada pela apelante e o praticado pela revenda, com a qual o produtor autor efetivou o negócio; (iv) que quando tomou conhecimento dos fatos em sua inteireza, os produtos já haviam sido adquiridos diretamente da
R. BRIZOT NICARETTA
; (v) que o preço do produto a US$10,00 por litro, como pretendido pelo autor, não cobriria nem mesmo o custo do produto; (vi) que a possível devolução do produto à revendedora
R. BRIZOT NICARETTA
estaria inviabilizada em razão da adulteração da embalagem; e (vii) que apresentação de uma cotação de preço não pode ser equiparada a uma proposta vinculativa.

Regularmente processado o feito, inclusive com depoimento pessoal das partes e testemunhas por elas arroladas, adveio a sentença de procedência da ação, pelos seguintes fundamentos:

“[...]

No caso dos autos, para o Requerente, a Requerida teria lhe causado danos na medida em que, mesmo com a existência de pré-contrato, não teria honrado com o preço pré-estabelecido.

Por outro lado, para a Requerida, o negócio jurídico com o Requerente não teria se perfectibilizado, não passando, dessa forma, de mera cotação, de jeito que indenização alguma lhe seria devida.

A controvérsia cinge-se, então, em analisar se restou comprovada concretização do negócio jurídico de compra e venda de mercadorias, a ensejar a condenação da Requerida na obrigação de proceder ao pagamento da diferença do preço entre o produto cotado e aquele efetivamente pago.

Da leitura dos autos, verifica-se que já na inicial, o Requerente apresentou quatro cotações de vendas, inscritas sob os números 815, 816, 817 e 818, todas datadas de 21 de setembro de 2016. As cotações de vendas, assim entendidas como propostas, foram expressamente aceitas via e-mail.

Pela pertinência, transcreve-se parte das conversas havidas entre a Sra. Veneranda e o representante da empresa:

‘Segue o email (sic) que encaminhei para a Beth com os volumes solicitados já ajustados e os preços acordados em julho. Atenciosamente, Renato Lago’ (e-mail enviado por Renato Lago à Sra. Veneranda em 21 de setembro de 2016).

A confirmação, também é reforçada pelo e-mail encaminhado pelo próprio presidente da Requerida em 9 de novembro de 2016, de onde se extrai:

‘Cara Vanda Estaremos atendendo os pedidos nas mesmas condições feitas nas negociações. A Beth está gerenciando isso junto a nosso parceiro de negócio na região. (...) Só não entendo, pois alguns produtos não temos em nossa linha como Cigaral (Possibilidade de trocar por Granary), Arrivo (Trocar por Bifentrina) e Rimon (Trocar por Impessive). (...)’

Depois, já em 11 de dezembro de 2016, a Requerida mais uma vez confirmou a negociação havida entre as Partes, assim declarando:

‘Com a incorporação da Atanor e ConHgro, a Albauhg está incorporando novos processos, Processos estes que visam melhorar o atendimento dos nossos clientes; visando otimizar o atendimento de Clientes Pessoas Físicas estamos direcionando-os, para nossos Parceiros. As suas Cotações foram direcionada, para a R.Brizot que se prontificou em atendê-los.

Porém, como toda, Empresa, também existe um Processo de Avaliação e Liberação de Crédito para que haja o faturamento, este processo foi encerrado semana passada e de imediato faturados todos os produtos da a R. Brizot que os recebeu na última sexta feira.

O próximo passo será o faturamento para o Sr. Alexandre.’

Sequer a alegação de prévio conhecimento do Requerente, acerca da indisponibilidade do produto Bifentrina-Bistar, auxilia a versão apresentada pela Requerida. Com efeito, o e-mail informando a indisponibilidade do produto data de 19 de setembro de 2016, enquanto as cotações de preços, com descriminação do produto que Bifentrina-Bistar, de 21 de setembro de 2016, confirmando assim a versão apresentada pelo Requerente que, de alguma maneira, a Requerida iria honrar o contrato celebrado.

A toda evidência, os e-mails apresentados pelas Partes corroboram a celebração do negócio jurídico, demonstrando a evolução das tratativas e a confirmação do pedido com a aprovação do faturamento.

Com efeito, as provas produzidas nos autos consistem em evidência inequívoca da concretização do negócio jurídico, sendo dispensável a apresentação de um contrato formal entre as partes, haja vista que a proposta comercial, contendo discriminação do produto comercializado, com suas especificações, preço, condições de pagamento e de retirada do produto, além de observações complementares, cumpre esse papel.

Cabe registrar que o negócio jurídico em questão não é solene, sendo inexigível, portanto, determinada forma para sua celebração válida.

Segundo os ensinamentos do art. 427, do Código Civil, a proposta concreta advinda de taxativas preliminares encerradas com perspectivas favoráveis à conclusão do negócio jurídico, obriga o proponente e, caso seja rompida unilateralmente, pode configurar ato ilícito. Pela importância:

‘Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso.’

Logo, caberia à Requerida o dever de cumprir a proposta anteriormente pactuada, sob pena de cometimento de ilícito.

Em outras palavras, o dever de indenizar o Requerente, nasce do descumprimento, pela Requerida, da proposta previamente ajustada entre as Partes.

O descumprimento, aliás, é evidenciado pelo depoimento pessoal prestado pelo Requerente:

O Renato tirou o pedido para mim, ele passou a nifetrina por USD 10,00 o litro, a negociação foi particular, nós utilizamos esse produto tanto para percevejo, quanto para bicudo, ele é utilizado de outubro até junho do outro ano, eu pedi para trinta de outubro, porque seria um prazo de segurança, o primeiro problema em relação á venda, ocorreu porque a empresa, supostamente não poderia faturar para o CPF, mas eu comprei o produto, eu queria o produto (...) não sei precisar datas, mas a dona Vanda me informou que eles iriam faturar por uma representante dela, para mim não teria problema, desde que eu recebesse o produto, disse que teria que ser nas mesmas condições, mas, ela não honrou o contrato, os produtos chegaram na fazenda, após a checagem, o produto foi estocado, mas quando fui conferir a nota fiscal, vi que o preço não correspondia ao anteriormente acordado. O preço estava baixo porque esse produto se tornou genérico, tanto que nos outros anos eu comprei pelo menos preço, inclusive eu tinha ofertas de outra empresa, com o mesmo valor. Quando eu percebi o preço, tentei devolver o produto, mas parte dele estava marcado, razão pela qual consegui devolver somente parte dele, e eu acabei pagando muito pelo produto, além do preço de mercado (...) os outros produtos que foram comprados no mesmo pedido, foram entregues sem qualquer problema, não lembro dos produtos, sei que tinham mais produtos, lembro também que tinha diferença de preço, mas não era absurdo (...).

E, depois, confirmado pela Testemunha arrolada pela própria Requerida. Veja:

(...) quando estava fazendo a entrega do produto, o Sr. Alexandre percebeu que o valor faturada era diferente daquele acertado com a Albaugh, ai suspendeu as entregas e devolveu parte do produto (...)

Assim, diante do descumprimento contratual, resta claro o ilícito praticado pela Requerida e, por consequência o dano suportado pelo Requerente.

Dos Danos Materiais:

No ponto, esclarece-se que se filia à tese confessadamente majoritária da jurisprudência, no sentido de que apenas os danos materiais efetivamente comprovados é que autorizam a indenização correspondente. Nesse passo, dúvidas não restam acerca dos prejuízos suportados pelo Requerente. Com efeito, as cotações de vendas, inscritas sob os números 815, 816, 817 e 818, todas datadas de 21 de setembro de 2016, indicam o preço do produto Bifentrina-Bistar a USD 10,00 o litro, enquanto a Nota Fiscal n. 281, emitida por R. Brizot Nicareta & Cia Ltda Epp., traz como valor do produto o valor de R$ 89,38 o litro, equivalente a USD 25,00 o litro.

Logo, o prejuízo suportado pelo Requerente equivale a diferença entre o valor do litro contrato e o efetivamente pago.

Em outras palavras, os danos sofridos pelo Requerente correspondem a R$ 127.380,00.” (IDs. ns. 98288482 - Pág. 261/263)

Contra tal veredicto se volta a parte requerida pelas razões expostas no relato.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, entendo que o apelo não está a merecer a guarida vindicada.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer a empresa ré, ora apelante, embora o seu então
representante técnico de vendas
(RTV), Sr.
Renato Lago
, tenha enviado e-mail datado de
19.09.2016
informado à compradora do autor, Sra.
Vanda
, que a empresa não tinha os produtos
Bifentrina
e
Arrivo
em estoque e que não havia previsão de reposição do insumo para o ano de 2016 (ID. n. 98288482 - Pág. 152), certo é que na data de
21.09.2016
– ou seja, dois dias depois –, o mesmo Sr.
Renato
enviou um novo e-mail à Sra
Vanda,
com uma relação de preços no qual constava o produto
Bistar 100 EC 4 X 5 L
– nome publicitário da
Bifentrina
, ao preço de US$10,00 por litro, correspondentes a R$32,54, conforme é possível se depreender das
Cotações de Venda
de ns. 815, 816, 817 e 818 (ID. ns. 98288482 - Pág. 26/29).

O teor desse segundo e-mail de 21.09.2016, relativamente aos produtos, aos volumes e respectivos valores foi reafirmado pelo
representante técnico de vendas
em um novo e-mail de
27.09.2016
(ID. n. 98288482 - Pág. 35), com a anotação do preço do
Bistar 100 EC 4 X 5 L
(
Bifentrina
) a US$10,00 o litro (ID. n. 98288482 - Pág. 36).

Além disso, depois de idas e vindas, encontros e desencontros na negociação acerca da mudança da política empresarial da ré de não mais ter interesse em promover a venda direta de defensivos a produtores, sem o intermédio da respectiva associação, e da entrega de parte dos produtos negociados, em 08.11.2016, a Sra.
Vanda,
preposta do autor, enviou um e-mail ao Presidente da
ALBAUGH
, Sr.
Renato Seraphim,
para reclamar do atraso na entrega de parte das mercadorias negociadas, com o seguinte teor:

“
Bom dia Sr Renato,

Anterior a esta data de 15.06.16, iniciamos via telefone conversações de negociação com o Renato Logo, ele ofereceu a lista de produtos para negociarmos, conforme anexo.

Em seguida encaminhei a lista para Sr.Alexandre Jacques Bottan, Vice-presidente da Cooperfibra de Campo Verde e integrante da mesa de comissão de compras.

Como a Cooperfibra, nesta data, ja havia definido e direcionado todas as compras e volumes, Sr Alexandre teve interesse em comprar um volume individualmente com o intuito da empresa marcar posição e próximo ano ser chamada para as negociações.

No dia 16.06.16 enviei ao Renato Lago o volumes de interesse do Sr Alexandre que foram os seguintes produtos negociados valores e volumes:

4.000 kg de Cigarral.

15.000 lts de Brilhante

5.000 lts de Arivo

2.000 lts de Legende

1.800 lts de Rimon

8.000 Its de Bifentrina 10%

Neste momento o Sr Renato Lago nos informou que não era possivel entregar volumes a não ser nas quantidades corretas de Palets, Sr Alexandre ajustou os volumes até que ficaram de acordo com os Palets. Neste momento tudo ja acertado valores em Dolares, volumes e documentação de garantias, então somente no aguardo da emissão dos pedidos e entrega dos produtos.

Depois de varias vezes solicitado, inclusive com mensagem via telefone enviadas ao Senhor solicitando ajuda para que os pedidos fossem emitidos uma vez que necessitávamos deles para regularizar a compra. Em 21.9.16 Sr Renato Lago nos enviou os pedidos de números 815/816/817 e 818, emitidos com valores em Reais sendo que a negociação desde o inicio foi feita a opção em Dolares, visto que a compra foi feita com prazo para pagamento em 30.09.2017, e os produtos agricolas a serem vendidos para gerar receitas são indenxados ao Dolar.

Na recepção dos pedidos, sentimos a falta de alguns produtos que não tinham sido relacionados, foi então que Sr Renato Lago nos informou que mesmo tendo sido negociados e fechados a empresa ja não tinha em estoque para nos atender e que a empresa não iria atender dentro do prazo de entrega solicitdo que seria té 30.09.16, o qual em comum cardo com SR Alexandre, ficou determinado para entrega até 30.10.16. Sr Alexandre foi comunicado e muito decepcionado teve que aceitar que o Arivo não iria ser entregue e diante da situação não nos restava outra alternativa a não ser ir para o mercado efetuar a compra do volume necessário, foi o que fizemos.

Sr Alexandre solicitou uma pequena quantidade de produto o qual será utilizado neste momento, isso ja a vários dias, ontem cobrei Sr Renato Lago, o qual retornou agora pela manhã dizendo que o faturamento não será possivel ser feito em nome do Sr Alexandre, que a Consagro não ira efetuar vendas diretas. Não entendemos porque a negociação a partir de 16.06.16 foi sempre direcionada a pessoa individual do Sr Alexandre e inclusive os pedidos emitidos estão em nome do mesmo.

Sr Renato, imagino o quanto deve ter de ocupações, mas peço encarecidamente uma atenção ao caso do Sr Alexandre, negociamos, foi emitido pedidos, foi solicitado documentações para o credito, impossível não ser atendido bem na hora da necessidade da utilização dos produtos. Somente o Senhor para nos ajudar a resolver a situação.

Aguardo, agradeço pela atenção dispensada ao assunto, urgente e delicado.

vanda

66 9 9963-2388 - 65 9 9619-2510”
(ID. n. 98288482 - Pág. 39 – gr. n.)

Minutos depois, o Sr.
Renato Seraphim
respondeu à citada reclamação nos seguintes termos:

“
Vanda Aconteceu um erro de nosso RTV pois não queremos fazer vendas diretas e sim sempre através de um parceiro como seria o ocaso da cooperativa.

Vou ver o que posso fazer e te respondo o mais rápido possivel

Desculpe me pela confusão do meu time que não obedeceram uma decisão estratégica

Abraços”
(ID. n. 98288482 - Pág. 38)

Na manhã do dia seguinte (09.11.2016) a Sra
Vanda
interpelou novamente o presidente da empresa através de novo e-mail com o seguinte teor:

“Bom dia Sr Renato,

Estamos precisando dos produtos, se possivel nos ajudar, por favor, Sr Alexandre cobrando a entrega.

agradeço e aguardo

vanda”
(ID. n. 98288482 - Pág. 38)

Em resposta à nova reclamação, e na mesma data (09.11.2016), o então Presidente da ré enviou um e-mail à representante do autor com o seguinte teor:

“
Cara Vanda

Estaremos atendendo os pedidos nas mesmas condições
feitas na negociação
.
A
Beth está gerenciando isso junto ao nosso parceiro de negócio
na região
.

4.000 kg de Cigarral.

15.000 lts de Brilhante

5.000 lts de Arivo

2.000 lts de Legende

1.800 lts de Rimon

8.000 lts de Bifentrina 10%

So não entendo, pois alguns dos produtos não temos em nossa linha como Cigaral (Possibilidade de trocar por Granary), Arrivo (Trocar por Bifentrina) e Rimon (Trocar por Impessive)

Beth, por favor veja como podemos agilizar isso, se precisar de mim estou a disposição

Abraços”
(ID. n. 98288482 - Pág. 38 – gr. n.)

Uma cópia de tal e-mail foi encaminhado à Sra
Beth Costa
, Gerente Regional de Venda da apelante, a quem o Presidente da empresa passou a incumbência de providenciar a solução para o problema, garantindo que a requerida atenderia aos pedidos do autor nas mesmas condições da negociação – o que pressupõe a manutenção do preço ofertado pelos produtos – através de um parceiro comercial local.

No dia 11.11.2016 então
representante técnico de vendas

Renato Lago
, enviou um novo e-mail à compradora do autor, com o seguinte teor:

“Bom dia, Dona Vanda!

A Beth e eu estamos alinhando para passar para uma revenda e manter o mesmo custo para a senhora, sendo que acertei isso com a R. Brizot Nicareta, do Ricardo Brizot que é primo do Alexandre, pois aí pego as garantias da distribuidor que é hipoteca e a CPR dele.

A parte burocrática está acertada, falta apenas o aceite financeiro da operação pela Albaugh.

Tendo o ok do Renato Serafim e da Beth dou o retorno hoje para senhora.”
(ID. n.
98288482
- Pág. 41)

Pressionado, o mesmo
Renato Lago
enviou um novo e-mail à preposta do autor em 17.11.2016 com o seguinte teor:

“
Bom dia!

A última conversa que tive sobre este assunto, ficou confirmado a venda através da R. Brizot Nicareta e que ocorreria um faturamento total dos produtos para que se economiza-se frete. Até o momento não houve o retorno da entrada de todos os produtos no estoque. Vou solicitar novamente e lhe retorno.

Atenciosamente.”
(ID. n. 98288482 - Pág. 46)

Depois de sucessivas súplicas através de e-mails enviados nos dias 24.11.2016, 28.11.2016 e 11.12.2016, a endereços de contatos da ré, à vista das cobranças do operacional de campo do autor, a compradora
Vanda
recebeu um e-mail enviado pela Gerente regional da ré,
Beth Costa
, em 11.11.2016, com o seguinte conteúdo:

“Boa Tarde, Vanda

Com a incorporação da Atanor e Consagro, a Albauhg está incorporando novos processos. Processos estes que visam melhorar o atendimento dos nossos clientes; visando otimizar o atendimento de Clientes Pessoas Físicas estamos direcionando-os para nossos Parceiros. As suas Cotações foram direcionadas para a R. Brizot que se prontificou em atendê-los.

Porém, como todas Empresas também existe um Processo de Avaliação e Liberação de Crédito para que haja o faturamento.
Este processo foi encerrado a semana passada e de imediato faturamos todos os produtos para a R. Brizot que os recebeu na última sexta-feira

O próximo passo será o faturamento para s Sr. Alexandre.

Solicito que aguarde este faturamento. Entendo também, que os produtos que solicitam urgência são produtos para a Safrinha, e alguns produtos para o Algodão, então acredito que serão entregues dentro do prazo.

Atenciosamente.”
(ID. n. 98288482 - Pág. 50)

Em 15.12.2016, a Sra
Vanda
envia e-mail ao Técnico
Renato Lago
reclamando que os produtos
Bifentrina
e
Imida 700
, negociados em US$10,00 e US$16,57 respectivamente, foram faturados em valor bem superiores, solicitando uma posição acerca do ocorrido (ID. n. 98288482 - Pág. 57).

Passados alguns dias sem qualquer resposta, a Sra
Vanda
voltou contatar o então presidente da apelante, através de três e-mails datados de 19.12.2016, da diferença entre os preços informados pelo departamento de venda da ré e o faturado, do qual recebeu a seguinte resposta no dia seguinte (20.12.2016), também via correspondência eletrônica, com o seguinte teor:

“
Prezada Vanda

Pode me passar quais os produtos vocês esperam e a que preços foram negociados.
Concordo com você que temos que honrar tudo e vou fazer tudo o possível para isso. Passe para mim o que foi negociado
. Acontece que alguns produtos foram negociados sem termos e o nosso RTV será penalizado por isso.

Elegemos um distribuidor para atender vocês com os mesmos preços acordados visto que não temos estrutura de vendas diretas
. Achei que o distribuidor estava atendendo vocês da melhor maneira.

Por favor me especifique o problema para que eu possa resolver.

Abraços e desculpe-nos o transtorno mais uma vez

Renato”
(ID. n. 98288482 - Pág. 61 – gr. n.)

Ocorre que, quando chegou o momento do pagamento, em novembro de 2017, a parceira comercial escolhida pela ré para a viabilização a venda direita ao produtor autor não faturou o produto
Bifentrina
a US$10,00 por litro, como prometido, mas sim a US$25,00, o que lhe teria causado um prejuízo de US$15,00 por cada litro de produto efetivamente entregue ao apelado, que não pode ser devolvido, pelos quais acabou tendo de pagar para evitar a negativação de seu nome.

Diante de todos os elementos probatórios acima expostos, os argumentos recursais não se sustentam.

Isto porque, por mais de uma vez o então Presidente da empresa apelante, Sr.
Renato Seraphim
, se comprometeu, de forma indubitável, a cumprir a oferta inicialmente enviada à representante do autor, em e-mails datados de 09.11.2016 e 20.12.2016.

Tais documentos esvaziam o argumento da apelante, no sentido de que o negócio não teria se ultimado entre as partes, mas exclusivamente entre o autor e a empresa
R. Brizot.

As dezenas de e-mails trocados entre os prepostos das partes evidenciam justamente o inverso. A empresa apelante foi quem “elegeu” a empresa
R. Brizot
para transferir os pedidos do autor nas mesmas condições – o que pressupõe mesmos valores, quantidades, e prazo de entrega e pagamento – circunstância que acabou não ocorrendo.

Nesse particular, irrepreensível a sentença no ponto em que reconhece a aplicabilidade do art.427 do CC/2002 ao caso concreto dos autos, segundo o qual
“a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso”
.

Ou seja, sendo o ajuste havido entre as partes uma relação negocial não solene, a exigir formalidades no modo de pactuação, a oferta que, de algum modo, a empresa fez chegar ao cliente vincula o proponente, sobretudo quando o seu presidente, principal representante, banca, por duas vezes, aquilo que se ajustou, sob pena de violação a um princípio básico do direito obrigacional, qual seja, o
princípio da confiança
.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in
C
ONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3a ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Dessa forma, por não encontrar qualquer desacerto na sentença, a manutenção da procedência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro a verba honorária arbitrada em favor do patrono da parte autora para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa, §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021